Tribunal: TJDFT
Processo: 0002141-60.1999.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF solicitou, nos termos dos documentos de id’s 10814969 e 10814970, a transferência dos valores referentes ao presente precatório destinados a VERÔNICA VASQUES SALOMÃO FONSECA e VIVIAN VASQUES SALOMÃO FONSECA MARQUES LIMA, sucessoras da credora ERCILIA VASQUES FONSECA, para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta 284.002.133-6 (id 8231849, fl. 128, id 8231850, fls. 253/254) , para conta judicial a ser aberta em nome do Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, referente ao Cumprimento de Sentença n. 0709238-82.2018.8.07.0007. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Por fim, tendo em vista a determinação de transferência acima, INDEFIRO os pedidos de reexpedição de alvará formulados por VERÔNICA VASQUES SALOMÃO FONSECA e VIVIAN VASQUES SALOMÃO FONSECA MARQUES LIMA no id 8549893. Publique-se. Brasília, 30 de março 2020. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto